Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702824-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M2 INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por M2 INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA contra a decisão monocrática de ID 36735797, que suspendeu o curso processual até determinação em sentido contrário do Presidente desta Corte ou manifestação do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Nas razões (ID 37118203), a recorrente assevera, em síntese, a desnecessidade de aguardar o julgamento das ADI no 7066, 7070 e 7078, sob o argumento de que a matéria discutida nestes autos já foi pacificada pela Corte Suprema, no enfrentamento do Tema 1.093. Ratifica os fundamentos apresentados nas contrarrazões ao apelo interposto pelo ente público distrital e defende que, caso mantida a suspensão dos efeitos da sentença, tal comando deve se ater exclusivamente à exigibilidade da exação, ou seja, requer seja determinado à autoridade fazendária que se abstenha de reter mercadorias em barreira fiscal. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são um instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A embargante, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ratifica os fundamentos apresentados em sede de contrarrazões e defende a reforma da decisão monocrática. De plano, pontua-se que a sustação dos efeitos da sentença favorável à contribuinte decorre de ordem do Desembargador Presidente, em decisão proferida nos autos n. 0706978-14.2022.8.07.0000 (Suspensão de Segurança). Portanto, não cabe a este órgão fracionário a revisão do aludido pronunciamento. Tampouco prospera a alegação de que a matéria está suficientemente delineada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 1.093, no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Todavia, como salientado na decisão objeto destes aclaratórios, a Corte Suprema avançou sobre a eficácia da Lei n. 190/2022 (ADI no 7066, 7070 e 7078) posicionando-se – em juízo de cognição sumária – de modo favorável à tese da Fazenda Pública, ao registrar que, prima facie, não teria havido instituição ou majoração de tributo. Diante desse cenário, a suspensão do curso processual se deu em nome da integridade e estabilidade da jurisprudência – a fim de se evitar a insegurança jurídica a que se refere a embargante (julgados em ambos os sentidos, emanados de um mesmo Tribunal). Em arremate, registra-se que a oposição de aclaratórios com propósito de reexame é postura em manifesto descompasso com a finalidade dos aclaratórios e, quando adotada de forma reiterada, pode atrair a incidência de reprimenda processual. Ante o exposto, reputo ausentes os vícios apontados e REJEITO os embargos de declaração. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator